Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-84.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 155 do CPP não impede a utilização dos elementos do inquérito para a formação do convencimento do julgador, desde que confirmados pela prova submetida ao contraditório e ampla defesa.

2. A palavra da vítima, ainda que colhida em sede extrajudicial, encontra-se corroborada pelos elementos probatórios produzidos em juízo, em especial o depoimento dos policiais e a confissão qualificada do acusado.

3. Mantém-se a prisão preventiva do réu que reitera na prática delitiva (reincidente e portador de maus antecedentes), diante do disposto no art. 312 do CPP, devendo o condenado ser mantido em local compatível com o regime semiaberto.

4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria.

5. Recurso conhecido em parte e improvido.